Tribunal: TJDFT
Processo: 0714223-50.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. BASE DE CÁLCULO. OUTROS TRIBUTOS. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Imposto Sobre Serviços - ISS é um tributo de natureza municipal, de modo que o Distrito Federal é competente para estabelecer regras para sua incidência no âmbito de seu território, desde que observadas os parâmetros estabelecidos pela Constituição Federal, pelo Código Tributário Nacional - CTN e pela Lei Complementar no 116/2003.
2. No âmbito do Distrito Federal, o ISS foi regulamentado pelo Decreto Distrital 25.508/2005, que definiu que sua base de cálculo é o preço do serviço.
3. Na hipótese, a apelante sustenta que é cabível a exclusão da base de cálculo do ISS o valor do próprio ISS, do PIS, da COFINS, do IRPJ e da CSLL.
4. A experiência demonstra (art. 375, do Código de Processo Civil – CPC) que ao estabelecer o preço pelo serviço prestado, a apelante, enquanto contribuinte, leva em consideração o custo da mão-de-obra, do material utilizado, a margem de lucro desejada, bem como os tributos que incidem sobre a atividade desenvolvida; não há como ser excluída da base de cálculo do imposto os valores referentes ao próprio imposto e demais tributos. Precedente.
5. O legislador Distrital, ao editar o do Decreto no 25.508/2005 não ampliou o conceito do conceito de “preço do serviço” ou da base de cálculo do tributo. Precedente.
6. Quanto ao Tema 69, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, este Tribunal entende que “a tese fixada para o Tema 69 refere-se ao ICMS, não podendo ser estendida à base de cálculo do ISS” (Acórdão 1995090, 0707985-16.2024.8.07.0018, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 12/06/2025).
7. Igualmente, as razões de decidir do Tema 69 também não podem ser estendidas para o caso dos autos, pois aquele julgado se refere a tributos com regimes jurídicos diversos e está fundado no princípio da não cumulatividade, aplicável ao ICMS.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.